Tribunal: TJDFT
Processo: 0720249-29.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0720249-29.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONCEPT EDUCACAO TECNICA E PROFISSOES LTDA RECORRIDO: JESSICA RAYANNE FERREIRA NASCIMENTO, JJT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA DECISÃO Trata-se de pedido formulado pela advogada dativa, Thalita, que representou a parte recorrida Jéssica, de fixação de honorários advocatícios. A decisão de ID 63754450 não conheceu o recurso interposto e condenou a parte recorrida, que apresentou contrarrazões, aos honorários sucumbenciais que devem ser suportados pelo recorrente vencido em favor da advogada da parte recorrida, conforme art. 55 da Lei no 9.099/1995. Contudo, além dos honorários sucumbenciais já arbitrados, a advogada dativa faz jus ao arbitramento dos honorários advocatícios. A referida decisão foi omissa quanto ao arbitramento desse último. Nos termos da Lei Distrital no 7.157/2022 e art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo da parte autora são fixados no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA